Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001399-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), FRANCISCO RONALDO FERREIRA - CPF: 147.007.431-15 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO LEITE - CPF: 559.389.228-87 (AGRAVANTE), SERGIO FERNANDES - CPF: 283.489.409-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1001399-69.2020.8.11.0000

Agravantes
: Francisco Ronaldo Ferreira, Joao Augusto Leite e Sergio Fernandes

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Proc. origem n° 46220-33.2012.811.0041 (Cód. 792127)

7a Vara Cível da comarca de Cuiabá (Cump. Sentença ACP 2281/2008)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001399-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RONALDO FERREIRA, JOAO AUGUSTO LEITE, SERGIO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Ronaldo Ferreira e Outros
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença referente aos Expurgos Inflacionários que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, converteu o procedimento em
Liquidação de Sentença
e fixou parâmetros para a realização dos cálculos.

Afirma que não pode prevalecer a decisão agravada, porque defende que não há dúvida com relação à incidência de juros remuneratórios.

Explica que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que os juros remuneratórios são devidos até o encerramento da conta e, no caso de não comprovação, até a citação da Ação Civil Pública.

Assevera que no caso concreto há expressa previsão no título executivo acerca da incidência dos juros remuneratórios, que devem ser aplicados aos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a incidência de juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 34559471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020